Tribunal: STF
Processo: RE 93492
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE RECONHECIDA PELA PROPRIA
ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA, PELO MENOS, DE ESTABILIDADE TRABALHISTA.
ASPECTOS PECULIARES AO CASO, AFERIDOS NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
EXTINÇÃO DO CARGO, ENSEJANDO DISPONIBILIDADE REMUNERADA.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELA
RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.